Tribunal: CARF
Processo: 10640.723506/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723506/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOSÉ MARCOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os
rendimentos de inatividade, cabendo ao interessado comprovar que os
proventos em questão lhe foram pagos por motivo de aposentadoria, reforma
ou pensão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
A condição de portador de moléstia especificada em lei de isenção deve ser
comprovada com laudo pericial emitido por órgão oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723506/2011-70
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723506/2011-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos do trabalho assalariado, no valor de R$ 5.315,42, pagos pela
Universidade Federal de Viçosa. Como resultado, a restituição pleiteada na declaração
foi reduzida de R$ 1.038,62 para R$ 650,90.
Argumenta que são rendimentos isentos do imposto de renda por ser portador de
moléstia que lhe conferiria este direito (neoplasia maligna), diagnosticada em novembro
de 2009, de acordo com laudo pericial que anexa.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa n° 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que manteve a glosa porque o
interessado não comprovou se tratar de rendimentos de aposentadoria e porque o laudo
pericial não continha identificação do órgão oficial emitente.
Cientificado, o contribuinte nada acrescenta à sua impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os rendimentos de
inatividade, cabendo ao interessado comprovar que os proventos em questão lhe foram
pagos por motivo de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
A condição de portador de moléstia especificada em lei de isenção deve ser comprovada
com laudo pericial emitido por órgão oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723506/2011-70

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Como dispõe o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3000/1999),
incisos XXXI e XXXIII, somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma
são isentos do imposto de renda por motivo de moléstia grave. O interessado não
apresenta qualquer comprovante ou argumento para demonstrar que os rendimentos em
questão são proventos de aposentadoria.
Não apresenta também documentos hábeis para comprovar a sua condição de portador
de moléstia prevista na lei de isenção. De acordo com o § 4o do art. 39 do Decreto no
3.000/1999, para o reconhecimento de isenções por moléstia grave, a condição deve ser
comprovada com laudo médico oficial:
Art. 39 (...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
O laudo apresentado (fls. 09), apesar de assinado por três médicos, não contém
identificação de qualquer órgão oficial que o teria emitido, muito menos foi
comprovado que os emitentes estivessem autorizados a representar qualquer órgão
público na emissão de laudos periciais. (g.n.)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original